Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703251-38.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA, HENRIQUE ROXO NOBRE LTDA APELADO: HENRIQUE ROXO NOBRE LTDA, JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA D E S P A C H O JOSÉ FRANCISCO MENDES BATISTA (autor) e HENRIQUE ROXO NOBRE LTDA. (réu) interpõem apelações cíveis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em ação de rescisão contratual c/c tutela de urgência. Autor beneficiário de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 43444222), HENRIQUE ROXO NOBRE LTDA. (réu) impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor. Alega que “o Apelado, aparentemente, possui patrimônio não constante das declarações de Imposto de Renda carreadas ao feito” (ID 43444222, p 14). Diz que “o fato de que o Apelado possui um imóvel quitado no Loteamento, no valor de R$ 83.593,35 (oitenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), além de ter tido recursos suficientes a adquirir de terceiros outros 04 (quatro) imóveis, inclusive arcando com o pagamento de ágio para seus antigos proprietários, não pode deixar de ser considerado como indício contundente de uma rijeza patrimonial incompatível com a concessão da benesse da gratuidade judiciária” (ID 43444222, p 14). Pois bem. Em relação a pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido e, mutatis mutandis, revogar o benefício a pedido ou de ofício, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Constam dos autos apenas declaração de hipossuficiência e cópia das declarações de imposto de renda dos exercícios 2018 e 2019 relativos ao autor-apelante (IDs 43443961 e 43443992). Incontroverso que o autor adquiriu cinco imóveis em 2021 no loteamento Estância dos Ipês, Buritis/MG, mas pretende a rescisão contratual de quatro dos imóveis. Desse modo, intime-se o autor para que junte aos autos documentos que comprovem a alegada situação atual de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou recolha o preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora